Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013985-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO), JANAINA DE SOUZA BRAGA VIANA MARTINS - CPF: 014.105.051-97 (AGRAVANTE), SOLENIA DE SOUZA BRAGA - CPF: 795.452.201-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO

DE

INTERDIÇÃO

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janaina de Souza Braga Viana Martins, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de interdição ajuizada contra Solenia de Souza Braga, indeferiu a tutela de urgência de curatela provisória.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, sob alegação de que consta nos autos forte acervo probatório comprovando a incapacidade da agravada, portadora de moléstia mental – CID 10 – F29) esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes.

Aduz que não há tempo hábil para aguardar a realização de perícia, nem mesmo aos outros pedidos solicitados pelo ministério público, vez que a pensão por morte que a recorrida recebe é sua única fonte de renda, sem a qual ficará sem os medicamentos de uso contínuo, o que ocasionará danos irreparáveis como o agravamento da doença.

Segue defendendo que desde o ano de 2019 passou a ter contato com a genitora e cuida continuamente dela, tomando ciência de que a mãe necessita de um curador para representá-la perante o Senso do Estado de Mato Grosso – MTPREV para realização de prova de vida para o recebimento da pensão por morte, decorrente de seu genitor que era militar.

Esclarece que o processo no. 21503-93.2008.11.0041 consta o ex-companheiro Sr. Orlando Marques Viana como curador provisório, mas que existe concordância de que são os filhos que devem cuidar da recorrida.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 97101987).

As informações foram prestadas (id. 97896551), mantendo a r. decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Janaina de Souza Braga Viana Martins
ajuizou ação de interdição em face de Solenia de Souza Braga, alegando que sua genitora é portadora de moléstia mental grave desde tenra idade, com diagnósticos de transtornos de personalidade e comportamento devidos a doença (Cid 10-F 07), esquizofrenia (Cid 10-F 20); Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (Cid 10-F32.2); transtorno depressivo recorrente sem especificação (CID 10 – F33.9) transtorno dissociativos (Cid 10 F444) retardo mental moderado (CID F711), e que diante dos vários transtornos, por várias vezes, esteve internada no Hospital Adalto Botelho.

Narrou que a interditanda recebe pensão por morte em decorrência do falecimento de seu genitor, e para realizar a prova de vida está sendo exigido a regularização da curatela.

Após a remessa dos autos ao Ministério Público, a douta magistrada
a quo,
indeferiu a tutela de urgência
de curatela provisória
(id. 61698651 – autos de origem 1016208-04.2021.8.11.0041).

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando
que não laborou com acerto a douta magistrada, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, apta a ensejar a curatela provisória, diante a nomeação de
Orlando Marques Viana como curador provisório no processo no. 21503-93.2008.11.0041.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar que:

“P
arecer ministerial acostado no
Id n. 61206240,
não anuindo com o deferimento da curatela provisória em favor da Requerente em razão da existência de controvérsias nos autos e também no relatório de estudo social.

Continuando, pugnou pela realização de uma perícia médica com a Requerida para fins de análise acerca da incapacidade desta e, também, para que seja oficiada a Dra. Tereza Araújo Rachid Jaudy, solicitando esclarecimentos acerca do problema de saúde que acomete a Requerida,
bem como se pode informar quem faz/fazia o acompanhamento da mesma nas consultas
.

Por fim, postulou em caráter de urgência, pela vinda aos autos de cópia do processo de inclusão da Requerida como dependente do genitor junto a Polícia Militar, e ainda, que sejam oficiadas as instituições financeiras para que tragam aos autos os contratos de consignados firmados tendo como interessada a mesma/Requerida.

(...)

No caso dos autos, entendo que, somente após a realização das diligências solicitadas pela d. representante do Ministério Público
, terá esse Juízo maiores elementos de convicção para decidir quanto ao pleiteado no pedido inicial
.

Sendo assim, por ora,
indefiro
o pedido de tutela de urgência.
”
(id. 90958476 - sublinhei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021